Tribunal: STF
Processo: HC 201265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 136.136/PB, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a substituição da custódia por prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. 
    Impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 150):
    HABEAS CORPUS. Preso do regime fechado. Paraplégico e portador de comorbidades. Prisão domiciliar. Art. 117, da LEP. Indeferimento do Juízo das Execuções Penais. Exceção não demonstrada. Sistema carcerário que apresentou justificativa. Preso sob os cuidados médicos do Estado. Programa de saúde empreendido na prisão. Conhecer e denegar a ordem. 
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc.4):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.
    2. No caso, além de o recorrente estar cumprindo pena no regime fechado, não pode ser ignorado que cumpre a alta pena de 34 anos e 2 meses de reclusão por três condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o Tribunal de origem asseverado que "o paciente, mesmo estando acometido de males de saúde, está sendo assistido a tempo e modo pelo programa de saúde desempenhado no cárcere, ressaltando-se, inclusive, que em caso de agravamento de qualquer problema, seria imediatamente levado para uma assistência médica especializada, a fim de que fosse preservado o seu bem-estar, conforme Id 6894133 pp 1/2, como fora efetuado, quando teve quadro de derrame pleural e permaneceu internado no Hospital Clementino Fraga. Logo, não há nos autos prova cabal da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação aos males sofridos, já que está devidamente assistido".
    3. Recurso desprovido.
    Nesta ação, o impetrante reitera que o paciente faz jus à custódia domiciliar. Ressalta que o paciente é portador de trombose venosa profunda e insuficiência venosa crônica, de ambos os membros inferiores, cisto de baker, apresenta perda de massa muscular e edema em partes, conforme atestaria a documentação comprobatória anexa (atestados, laudos e exames médicos), é hipertenso, diabético, portador de hidronefrose, bexiga neurogênica, apresentando ainda, diarreia crônica, hipotrofia com substituição adiposa da musculatura pélvica, lesões ulceradas com densificação e espessamento cutâneo e subcutâneo em região sacral e peritrocantérica à direita, relacionadas a escaras de decúbito e artrose femoroacetabolar bilateral, segundo cópias anexadas. Alega, ainda, que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o coronavírus, igualmente, houve comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para substituir a custódia por prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO:
    Como visto no relatório, busca a defesa a concessão da prisão domiciliar ao recorrente. Confira-se, no que interessa, o que consta do acórdão impugnado (e-STJ fls. 159/160): 
    Recai sobre o preso, aqui suplicante, uma pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, iniciada nos idos de 05 de setembro de 2012, cuja data de término está prevista para 20/01/2045, resultante do somatório de 04 condenações, transitadas em julgado, por, pelo menos, 03 crimes de tráfico de drogas, conforme relatório da situação processual executória no processo de execução penal de nº 0006670-20.2013.8.15.2002 (Id 6988166, pp 2/6). 
    Deve-se ter a ciência de que o estado de saúde do réu não é típico dos presos de nosso sistema carcerário, além de paraplégico, ele apresenta as mais diversas comorbidades e, devido ao somatório de muitas destas, foi hospitalizado e tratado, época em que teve a indicação de um tratamento fora dos muros do presídio, o qual não estaria a lhe oferecer a segurança suficiente para melhora de suas doenças. 
    Entretanto, como a última manifestação advinda da direção carcerária, demonstrou-se que o paciente, mesmo estando acometido de males de saúde, está sendo assistido a tempo e modo pelo programa de saúde desempenhado no cárcere, ressaltando-se, inclusive, que em caso de agravamento de qualquer problema, seria imediatamente levado para uma assistência médica especializada, a fim de que fosse preservado o seu bem-estar, conforme Id 6894133 pp 1/2, como fora efetuado, quando teve quadro de derrame pleural e permaneceu internado no Hospital Clementino Fraga. 
    Logo, não há nos autos prova cabal da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação aos males sofridos, já que está devidamente assistido. 
    Ainda que o paciente pertença ao grupo de risco, por ser paraplégico e contar com as mais diversas comorbidades, do que consta dos autos é possível constatar que está recebendo o devido tratamento médico no estabelecimento prisional, não havendo nos autos comprovação de inadequação de sua permanência na prisão. 
    De mais a mais, informou a autoridade apontada como coatora que foram adotadas medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, pelo Juízo da Execução e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. 
    Nesse sentido, a denegação do que pede é o caminho a se adotar. Conosco, posso citar o Superior Tribunal de Justiça: [...] (Grifei.) 
    Consta do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte: 
    [...] 
    Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o recorrente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado que cumpre a alta pena de 34 anos e 2 meses de reclusão por três condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes [...] 
    É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    A propósito do tema, pontuou com maestria o Ministro Rogerio Schietti que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (HC n. 567.408/RJ, DJe de 23/3/2020). 
    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes, guardadas as devidas particularidades: [...] 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021). 
    E, na espécie, tal como afirmou o Tribunal estadual, o paciente, mesmo estando acometido de males de saúde, está sendo assistido a tempo e modo pelo programa de saúde desempenhado no cárcere, ressaltando-se, inclusive, que, em caso de agravamento de qualquer problema, seria imediatamente levado para uma assistência médica especializada, a fim de que fosse preservado o seu bem-estar, conforme Id 6894133 pp 1/2, como fora efetuado, quando teve quadro de derrame pleural e permaneceu internado no Hospital Clementino Fraga. Logo, não há nos autos prova cabal da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação aos males sofridos, já que está devidamente assistido. Além disso, não se pode ignorar que o sentenciado cumpre a alta pena de 34 anos e 2 meses de reclusão por três condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente